Tribunal: TJMT
Processo: 1036917-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036917-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 056.898.461-71 (APELANTE), CARLOS DANIEL LOPES DE ALMEIDA - CPF: 047.182.581-62 (APELANTE), RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.826.101-11 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA - CPF: 050.585.561-54 (APELANTE), MANOEL LAUDARIO DE BAIRROS - CPF: 978.821.600-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENIR VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.630.382-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLY THAIS CAMPOS SOUSA - CPF: 053.943.781-69 (VÍTIMA), MARINETE CELESTINA CAMPOS - CPF: 981.916.591-15 (VÍTIMA), RUDEQUE DA SILVA - CPF: 093.657.804-11 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL LOPES DE ALMEIDA - CPF: 047.182.581-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Falsa identidade. Concurso material. Reconhecimento pessoal. Validade. Provas suficientes para condenação. Readequação das penas. Recurso parcialmente provido
.

I –
Caso em exame

Apelações criminais interpostas por três apelantes contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e uso de documento falso, com penas aplicadas em regime fechado, visando nulidade do reconhecimento pessoal, ou as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação e/ou redução das penas.

II.
Questões em discussão

Há quatro questões: 1) validade do reconhecimento pessoal dos apelantes; 2) suficiência das provas para sustentar a condenação; 3) crime único; 4) adequação das penas impostas.

III.
Razões de decidir

1. O reconhecimento pessoal dos apelantes, ainda que não tenha seguido rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, é válido, pois foi confirmado em Juízo pelas vítimas e corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão em flagrante com parte dos bens subtraídos e os depoimentos dos policiais.

2. A condenação está sustentada nas palavras das vítimas, que identificaram os apelantes de forma segura, e a apreensão dos objetos roubados em posse dos réus. Nos crimes patrimoniais, o reconhecimento da vítima, aliado a outras provas, possui especial relevância.

3. A tese de crime único ou de concurso formal entre roubo e extorsão não se aplica, pois, os delitos ocorreram em momentos distintos, com desígnios autônomos. O roubo se consumou com a subtração dos bens, enquanto a extorsão ocorreu posteriormente, ao constranger as vítimas a realizarem transferências bancárias.

4. A pena-base do roubo majorado e da extorsão qualificada deve ser ajustada, considerando-se a proporcionalidade da pena de multa.

5. A fração de aumento pelo concurso formal, deve ser de 1/6 para a extorsão, pois houve apenas duas vítimas desse crime.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para readequação das penas.

Tese De Julgamento
:

A fração de aumento pelo concurso formal de crimes deve ser aferida conforme o número de vítimas, sendo de 1/6 para dois crimes praticados contra duas vítimas.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e à condição econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2o, II e V, §2o-A, I; 158, §1o e §3o; 307; 69; 70; 33, §2o, ‘a’, e §3o. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante
: STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2023; TJMT, AP NU 1018414-69.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1036917-09.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA

ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA, ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA e RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1036917-09.2023.8.11.0003), que condenou o
primeiro
por roubo majorado, extorsão qualificada e falsa identidade, em concurso material, a 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 361 (trezentos e sessenta e um) dias-multa, o
segundo
por roubo majorado e extorsão qualificada, em concurso material, a 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, e o
terceiro
por roubo majorado e extorsão qualificada, em concurso material, a 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 361 (trezentos e sessenta e um) dias-multa, todos em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e V, §2o-A, I, por 3 (três) vezes e art. 158, §1o e §3o por 3 (três) vezes, c/c art. 307, c/c art. 69, todos do Código Penal- (ID 223582845).

CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA e ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA suscitam a nulidade do reconhecimento por não terem sido “
realizados conforme previsão legal
”. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação do roubo majorado e extorsão qualificada; 2)
“não se pode saber em quais momentos houve o roubo e em quais houve a extorsão”
, a caracterizar crime único; 3) na
“hipótese de não acolhimento da tese de configuração de crime único, que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada”
; 4) as penas-bases foram exasperadas mediante fundamentação inidônea; 5)
“só há nos autos comprovação de obtenção de vantagem econômica de 1 (uma) vítima”
; 6) a pena de multa seria desproporcional à corpórea.

Pedem o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvidos, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 223582878).

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA argui nulidade do reconhecimento feito por fotografia, na Delegacia de Polícia, por não ter sido realizado conforme os
“procedimentos previstos em lei”
. No mérito, alega que: 1)
“o Ministério Público não produziu nenhuma prova [...] apta a justificar a condenação do Apelante”
; 2) houve concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão qualificada.

Requer que seja
“declarada a nulidade dos reconhecimentos realizados em fase de investigação”
, com a consequente absolvição. Em pleito subsidiário, “
a revisitação do processo de dosimetria da pena”
(ID. 252265748).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos recursos (ID

223582894/258091173).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Roubo circunstanciado – Extorsão – Recursos defensivos – 1. Preliminar – nulidade do reconhecimento: As Defesas dos três apelantes alegaram que o reconhecimento deve ser considerado nulo por não obedecer às formalidades legais do art. 226, CPP – Sem razão – Reconhecimento confirmado por outros elementos probatórios – Jurisprudência STJ – Reconhecimento que deve ser mantido válido. 2. Pleito absolutório – insuficiência probatória: Os apelantes sustentaram que a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação pelos crimes a eles imputados na denúncia, motivo pelo qual pleitearam a absolvição – Sem razão – Palavra dos policiais e das vítimas que estão harmônicas com as demais provas dos autos – Réus presos em flagrante com parte dos pertences subtraídos das vítimas – Ofendidas que reconheceram os acusados tanto por fotografia, quanto pessoalmente – Negativa de autoria isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida. 3. Pleitos subsidiários – Afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão – Reforma da pena – Alteração da fração relativa ao concurso formal reconhecido entre os crimes de extorsão – Redimensionamento da pena pecuniária: As Defesas sustentaram a ocorrência de concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão por ausência de desígnios autônomos, alegaram que as consequências do crime foram inerentes ao tipo penal e aduziram que a fração relativa ao concurso formal deve ser reformada, pois existiram apenas duas vítimas da extorsão e não três. Exclusivamente a Defesa de Anthonny e Carlos Eduardo pugnou a reforma da pena de multa, por ter sido fixada em patamar desproporcional – Com razão, em parte – O momento consumativo e a natureza diversa dos delitos de roubo e extorsão deixaram evidentes a ocorrência do concurso material entre os crimes – Jurisprudência STJ – As consequências da conduta delitiva extrapolaram o dano material e foram adequadamente negativadas na pena basilar – Duas vítimas do crime de extorsão – Necessidade de reforma da fração aplicada em razão do concurso formal – Jurisprudência TJ/MT – Pena de multa que foi aumentada e diminuída exatamente nos mesmos patamares aplicados à pena privativa de liberdade – Pena que deve ser alterada somente no que diz respeito ao patamar de aumento decorrente do concurso formal entre os crimes de extorsão. Pelo parcial provimento dos recursos.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 263464786)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25.10.2023, por volta das 21h:30min, na Rua Presidente Costa e Silva, no 16, Bairro Florisbela, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram coisas alheias móveis, para todos ou para outrem, consistentes em 01 Aparelho Celular Marca Xiaomi de Cor Preta, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), 01 Anel de Ouro, 01 Aparelho Celular Marca Iphone de Cor Cinza, 01 Aparelho Celular Marca, 01 Rg, 01 Cartão Banco do Brasil, 01 Cartão Carcard, 01 Carteira de Cor Rosa, 01 Pulseira de Ouro, 01 Cnh, 01 Aparelho Celular Xiaomi de Cor Preto, R$329,00 Reais em Espécie, 01 Cartão Loja Magazine Luiza, 01 Cartão Mercado Pago. R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 Pulseira de Cor Dourada Com Pingente de Coração de Cor Dourada, 01 Anel de Cor Dourada, sendo que as joias avaliadas em quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 01 Toyota Hilux Com Chave de Ignição, Cor Prata, Placa RAO0J43 avaliada em R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais), conforme auto de avalição de Id. 133462291, em prejuízo das vítimas M. T. C. S., M. C. C. de S. e R. da S.

No mesmo período e local sobredito, os denunciados, com consciência e vontade, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeram as vítimas M. T. C. S., M. C. C. de S. e R. da S., a realizarem transferências bancárias, via PIX. [...]

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao Ministério Público denunciar CARLOS DANIEL LOPES DE ALMEIDA, ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA e RAFAEL OLIVIERA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II e V, §2o-A, inciso I, por 3 vezes e artigo 158, §1o, §3o, por 3 vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 223582725).

O órgão ministerial de primeiro grau aditou a denúncia
“para o fim de corrigir o polo passivo contido na denúncia, retirando o nome de CARLOS DANIEL LOPES DE ALMEIDA para colocar CARLOS EDUARDO LOPES DE ALMEIDA, bem como incluir fato novo relativo ao crime de atribuir-se falsa identidade contido no artigo 307, do Código Penal”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça - ID. 223582787).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (133462094), Boletim de Ocorrência (133462095), Termo de Exibição e Apreensão (133462098), Termo de Reconhecimento de Objeto (133462111, 133462115, 133462119), Termo de Entrega (133462112, 133462116), além dos depoimentos colhidos.

32. No que tange a autoria igualmente induvidosa.

A vítima Marielly Thais, ouvida em juízo, alega que estava na porta da casa em construção com sua mãe recém-operada da vesícula e seu amigo Rudeque, quando foram surpreendidos pelos acusados Anthony e Rafael, armados, conduzindo-os para dentro da residência.

[...]

No mesmo sentido é o depoimento da vítima Rudeque, onde afirma que foram surpreendidos na porta da casa por 2 indivíduos conduzindo-os para dentro do imóvel e que posteriormente chegou uma terceira pessoa. Narrou que outra pessoa chegou pouco tempo depois. Rudeque afirma que os acusados subtraíram aparelhos celulares e joias.

39. A vítima Marinete Celestina descreve os fatos da mesma forma que Marielly e Rudeque, acrescentando que sofreu grave violência psicológica com as ameaças de morte proferidas pelos acusados, aduzindo que Anthony era o mais agressivo de todos. Alega que jogavam água gelada na sua cabeça e a ouviam agonizar enquanto sofria com as dores da sua cirurgia.

[...]

Segundo Marinete, ela reconheceu os acusados por foto logo após os fatos. Na sequência, foram conduzidos à Delegacia onde os acusados foram colocados atrás de um vidro e apresentados às vítimas, sendo novamente reconhecidos como autores dos fatos. Alegou que seu genro passou na porta de moto em algumas oportunidades e viu um HB20 branco estacionado na frente da Hillux, prestando esta informação para a Polícia que diligenciou em busca dos suspeitos.

[...]

O Policial Militar Adriano narrou que foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de roubo à residência onda havia sido subtraída uma camionete Hillux e pertences pessoais das vítimas. Receberam informação de que um veículo HB20 branco estava dando suporte ao crime. Em patrulhamento, avistaram o veículo HB20 que passou pela viatura em alta velocidade com os 3 ocupantes, realizando abordagem e obtendo êxito em apreender em posse dos indivíduos alguns pertences das vítimas como cartão, celular, chave da camionete. Um dos acusados indicou o local da arma de fogo e do terceiro aparelho celular apreendido.

[...]

47. Em seu interrogatório em juízo, os acusados Rafael e Carlos Eduardo negam a prática delituosa e preferem ficar em silêncio, optando por não responder a nenhuma pergunta. 48. O acusado Carlos Eduardo confessa que apresentou nome falso no momento da abordagem policial. 49. Anthony nega a prática delituosa, afirmando que estavam no veículo HB20 com Rafael indo levar Carlos Eduardo na casa da avó dele. Não explica a origem dos objetos encontrados no veículo tampouco da localização da arma e do terceiro aparelho celular em localização indicada por Rafael. 50. Ademais, os acusados foram presos em flagrante, logo após a prática do delito em posse dos objetos roubados, inclusive a chave da Hillux.

[...]

Incabível ainda a tese de concurso formal ou crime impossível quanto ao delito previsto no art.158 do Código Penal, uma vez que embora dentro do mesmo contexto fático, qual seja, abordagem das vítimas dentro da residência sob ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto o roubo (art. 157, CP) se consumou com “a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo” (Súmula 582 STJ), a extorsão (art.158 CP) configurou-se com o ato de constranger as vítimas mediante grave ameaça a conceder-lhes vantagem econômica indevida, “independentemente da obtenção da vantagem indevida” (Súmula 96, STJ).

53. Registro que eles constrangeram as vítimas a acessar os aplicativos bancários, bem como tentaram realizar transferências cujo destinatário não recebeu nenhum valor, como se depreende dos áudios da conversa de Whatsapp entre os indivíduos realizada pelo celular de uma das vítimas.

[...]

60. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e V, §2o-A, inciso I, por 3 vezes e artigo 158, §1o e §3o por 3 vezes, c.c art. 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA e RAFAEL OLIVIERA DA SILVA quanto ao crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e V, §2o-A, inciso I, por 3 vezes e artigo 158, §1o e §3o por 3 vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

[...]

62. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA

ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E V, §2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL

[...]

Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, concurso de agentes, manutenção da vítima em seu poder e emprego de arma de fogo. Assim, utilizo o concurso de agentes para elevar a pena base, enquanto as demais incidirão na terceira fase da dosimetria.

As consequências do crime foram graves, extrapolando o dano patrimonial sofrido pelas vítimas. Isto porque conforme se depreende do depoimento de Marinete, após os fatos precisou de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, colocando a camionete à venda, além de não se sentirem seguras para sair de casa desacompanhadas. Dessa forma, a circunstância em questão deve ser valorada negativamente.

[...]

74. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 87 dias-multa.

76. Ausente atenuantes. 77. Presente, no entanto, a agravante prevista no art.61, I do Código Penal, considerando a reincidência do acusado. 78. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 6 anos e 5 meses de reclusão e 101 dias multa.

80. Não existem causas de diminuição. 81. Presente, no entanto, causa de aumento indicada no art. 157, §2o, V e §2oA, I do CP. 82. Assim, nos termos do disposto no art. 68, § único do CP (No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua), aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3, resultando em 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 168 dias-multa.

83. Concurso Formal – Art. 70 do Código Penal 84. Por fim, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos contra três vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/5. 85. Dito isso, torno definitiva a pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, e 201 dias-multa.

86. ARTIGO 158, §1o e §3o DO CÓDIGO PENAL

96. Assim considerando presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 87 dias-multa.

[...]

99. Presente, no entanto, a agravante prevista no art.61, I do Código Penal, considerando a reincidência do acusado. 100. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 8 anos e 9 meses de reclusão e 101 dias multa.

[...]

Não existem causas de diminuição. 103. Presente, no entanto, causa de aumento indicada no art. 158, §1o do CP, consistente no emprego de arma de foto. 104. Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em 11 anos e 8 meses de reclusão e 134 dias-multa. 105. Concurso Formal – Art. 70 do Código Penal 106. Por fim, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos contra três vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/5. 107. Dito isso, torno definitiva a pena de 14 anos de reclusão, e 160 dias-multa.

ART. 307 DO CÓDIGO PENAL

[...]

Assim considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção.

Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela mantenho a pena provisória em 3 meses de detenção. 118. Não existem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 3 meses de detenção.

119. Do concurso material – Art. 69 do CP 120.

Por fim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas impostas, unificando-as, tornando a pena definitiva em 26 anos e 10 meses de reclusão e 361 dias multa, bem como 3 meses de detenção.

[...]

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada (art. 33, § 2o, “a” do CP), considerando inclusive a reincidência do acusado.

23. ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA

ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E V, §2o-A, INCISO I DO

CÓDIGO PENAL

[...]

134. Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 87 dias-multa.

Presente a atenuante prevista no art.65, I do Código Penal, uma vez que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos. 137. Ausente agravantes. 138. Assim, atenuo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 4 anos e 7 meses de reclusão e 72 dias multa.

[...]

Presente, no entanto, causa de aumento indicada no art. 157, §2o, V e §2o-A, I do CP.

[...]aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3, resultando em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 120 dias-multa.

[...]

Concurso Formal – Art. 70 do Código Penal 144. Por fim, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos contra três vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/5. 145. Dito isso, torno definitiva a pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, e 144 dias-multa.

ARTIGO 158, §1o e §3o DO CÓDIGO PENAL

[...]

Assim considerando presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 87 dias-multa.

[...]

Presente a atenuante prevista no art.65, I do Código Penal, uma vez que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos. 159. Ausente agravantes. 160. Assim, atenuo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 6 anos e 3 meses de reclusão e 72 dias multa.

Não existem causas de diminuição.

163. Presente, no entanto, causa de aumento indicada no art. 158, §1o do CP, consistente no emprego de arma de foto. 164. Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em 8 anos e 4 meses de reclusão e 96 dias-multa.

[...]

Por fim, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos contra três vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/5. 167. Dito isso, torno definitiva a pena de 10 anos, e 115 dias-multa. 168. Do concurso material – Art. 69 do CP 169. Por fim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas impostas, unificando-as, tornando a pena definitiva em 19 anos e 2 meses de reclusão e 259 dias multa. 170. Do regime de cumprimento de pena 171. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada (art. 33, § 2o, “a” do CP).

RAFAEL OLIVIERA DA SILVA

ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E V, §2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL

[...]

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 87 dias-multa. [...]

Presente, no entanto, a agravante prevista no art.61, I do Código Penal, considerando a reincidência do acusado. 187. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 6 anos e 5 meses de reclusão e 101 dias multa. [...]

Não existem causas de diminuição.

Presente, no entanto, causa de aumento indicada no art. 157, §2o, V e §2o-A, I do CP.

[...]aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3, resultando em 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 168 dias-multa. [...]

Por fim, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos contra três vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/5. 194. Dito isso, torno definitiva a pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, e 201 dias-multa.

ARTIGO 158, §1o e §3o DO CÓDIGO PENAL

[...]

Assim considerando presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 87 dias-multa. [...]

Ausente atenuantes. 208. Presente, no entanto, a agravante prevista no art.61, I do Código Penal, considerando a reincidência do acusado. 209. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 8 anos e 9 meses de reclusão e 101 dias multa.

Não existem causas de diminuição. 212. Presente, no entanto, causa de aumento indicada no art. 158, §1o do CP, consistente no emprego de arma de foto. 213. Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em 11 anos e 8 meses de reclusão e 134 dias-multa.

Por fim, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos contra três vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/5. 216. Dito isso, torno definitiva a pena de 14 anos de reclusão, e 160 dias-multa. 217. Do concurso material – Art. 69 do CP 218. Por fim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas impostas, unificando-as, tornando a pena definitiva em 26 anos e 10 meses de reclusão e 361 dias multa. 219. Do regime de cumprimento de pena 220. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada (art. 33, § 2o, “a” do CP), considerando inclusive a reincidência do acusado.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 223582845)

Pois bem.

A materialidade do roubo majorado e da falsa identidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.442566 (ID. 223582653 – fls. 30), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 57, 66 e 75), Termo de reconhecimento de Objeto (fls. 59, 68 e 77), Termo de Entrega (fls. 61, 70 e 79), Auto de Avaliação (fls. 267), Exame de Confronto Papiloscópico (fls. 695 e 696) e Prontuário Civil (fls. 697), os quais não sofreram quaisquer impugnações.

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Laudario de Bairros, policial militar (fls. 25/26), Adriano Mata da Silva, policial militar (fls. 28), Marinete Celestina Campos de Souza, vítima (fls. 54/55), Marielly Thais Campos Sousa, vítima (fls. 63/64), Rudeque da Silva, vítima (fls. 72/73), Aldenir Vitor Hugo Pereira da Silva, testemunha (fls. 261), RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, apelante (fls. 35/37), CARLOS EDUARDO LOPES DE ALMEIDA, apelante (fls. 42/43), e ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA, apelante (fls. 49/51).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Manoel Laudario de Bairros, Adriano Mata da Silva, Marinete Celestina Campos de Souza, Marielly Thais Campos Sousa e Rudeque da Silva, bem como procedeu-se os interrogatórios dos apelantes RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO LOPES DE ALMEIDA e ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA (Relatório de Mídias – ID 223582837).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, no dia 25.10.2023, por volta das 21h30, na Rua Presidente Costa e Silva, no 16, Bairro Florisbela, em Rondonópolis/MT, os apelantes RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO LOPES DE ALMEIDA e ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, subtraíram um aparelho celular, Xiaomi, preto, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), um anel de ouro, um aparelho celular, Iphone, cinza, documentos de identificação, cartões de banco, uma pulseira de ouro, um aparelho Celular, Xiaomi, Preto, R$329,00 (trezentos e vinte e nove reais) em espécie, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie, uma pulseira, dourada, com pingente de coração, um anel, dourado, joias avaliadas em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e uma Toyota Hilux, Prata, no valor de R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil), pertencentes às vítimas Marinete Celestina Campos de Souza, Marielly Thais Campos Sousa e Rudeque da Silva, e constrangeram, também, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, as vítimas Marinete Celestina Campos de Souza e Marielly Thais Campos Sousa a realizarem transferências bancárias, via “PIX” (ID 223582725 – fls. 286/290).

Segundo o depoimento dos policiais militares [Manoel Laudario de Bairros, Adriano Mata da Silva], em ambas as fases da persecução penal, extraem-se que: 1) após serem acionados para atender um roubo, diligenciaram até o local que as vítimas estavam; 2) Aldenir Vitor Hugo Pereira da Silva, namorado da vítima informou que viu um veículo HB20, sedan, branco, parado em frente ao local do crime; 3) a caminhonete subtraída Toyota Hilux possuía rastreador e a localizaram
“em um local de mata”,
sem a chave de ignição; 4) saíram em diligências para localizar o veículo HB20, sedan, branco, e
o encontraram transitando no município; 5) realizada a abordagem pessoal, constataram que os apelantes
estavam na posse de parte dos objetos subtraídos, bem como da chave do veículo Toyota Hilux, motivo pelo qual foram presos em flagrante; 6) o apelante RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA informou que o celular Iphone, subtraído da vítima, estava em sua moradia; 7) na residência localizaram o aparelho telefônico junto com a arma de fogo.

A apreensão de bem subtraído, em poder dos agentes,
“autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”
(TJMT, AP no 0018465-60.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2023).

Noutro giro, as vítimas reconheceram os apelantes na fase policial e reafirmaram, em Juízo, não possuírem dúvidas da autoria, pois viram
“bem o rosto dos indivíduos”
(fls. 1063), destacando que: 1) inicialmente eram somente os apelantes RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA e ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA que entraram no local armados; 2) posteriormente, chegou o apelante CARLOS EDUARDO LOPES DE ALMEIDA; 3) fizeram ligação para uma pessoa “de facção criminosa” e tiravam fotos para saber se pertenciam à facção rival; 4)
“tiveram as mãos amarradas pelo fio da extensão e sofreram ameaça de morte a todo momento, sendo-lhes exigido que realizassem transferências via pix, entregassem joias e aparelhos celulares, desbloqueando-os para que fizessem transações bancárias”
.

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória
” quando amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

No contexto, a prisão em flagrante dos apelantes na posse dos objetos subtraídos, corroborada pelos demais elementos probatórios [depoimentos das vítimas e policiais militares] constituem provas suficientes para embasar a condenação do roubo, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2470036/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.3.2024; AgRg no HC no 802255/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.3.2023).

Outrossim, a conduta de constranger a vítima a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão (TJMS, Ap no 0021101-51.2021.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva - 29.3.2023).

Sobre a extorsão, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger alguém, mediante grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério) ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica.”
(NUCCI, Guilherme de Souza in Manual de Direito Penal: Parte Geral/Parte Especial, Editora Revista dos Tribunais, 7a ed., 2011, p. 743)

Quanto à tese de crime único ou concurso formal de crimes
,
as consumações dos crimes ocorrem em momentos distintos, sendo que o roubo ocorreu com a inversão da posse da
res furtiva
[celular, jóias, etc], ainda que por breve período de tempo (TJMT, Ap N.U 0002284-18.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020), e a extorsão após constrangerem a vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, Ap N.U 0008021-75.2017.8.11.0037 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 14.6.2023).

Frise-se ser inadmissível o reconhecimento do crime único
“entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes”
, visto que apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático, consoante entendimento do c. STJ e TJMT (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.5.2022; N.U 1027855-42.2023.8.11.0003, Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.6.2024).

Portanto, conserva-se a responsabilização penal dos apelantes pelo roubo majorado e extorsão qualificada.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA:

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, V, e §2o-A,I):

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

A depreciação das circunstâncias do crime está fundamentada no concurso de agentes.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

No que se refere às consequências do crime, destacam-se os traumas sofridos pela vítima [
Marinete Celestina Campos de Souza
], que
“precisou de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, colocando a camionete à venda, além de não se sentir segura para sair de casa desacompanhada”
(fls. 888).

A necessidade de tratamento médico e psicólogico não se revela como inerente ao tipo penal, autorizando a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1.883.324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.3.2021).

Adota-se seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se evidenciados na instrução criminal os [...] os traumas psicológicos causados à vítima e confirmados em Juízo, conforme revelados pela própria postura na audiência instrutória, transparecendo o intenso abalo psicológico advindo da ação criminosa, é idônea a consideração como desfavorável das consequências do crime.”
(AP no 0002903-39.2016.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - j. 10.11.2021)

Por seu turno, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – condenação por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, transitado em julgado em 1.8.2018 - Ação Penal 0001193-45.2018.8.11.0064 -, de modo a transformar a pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3, bem aplicada pelo Juízo singular, visto que a exasperação superior exige fundamentação idônea (STJ, AgRg no HC no 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.12.2023).

Consequentemente, aumenta-se a reprimenda do roubo em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O concurso formal de crimes [3 vítimas] autoriza a elevação da pena em 1/5 (um quinto), a totaliza-la em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Da extorsão qualificada pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 158, §1o, c/c art. 69):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, mediante fundamentação concreta, ao negativar as
circunstâncias do crime
[
“há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Assim, utilizo o concurso de agentes para elevar a pena base, enquanto o emprego de arma de fogo incidirá na terceira fase da dosimetria”
] e
consequências do crime
[
“se depreende do depoimento de Marinete, após os fatos precisou de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, colocando a camionete à venda, além de não se sentirem seguras para sair de casa desacompanhadas. Dessa forma, a circunstância em questão deve ser valorada negativamente”
].

Atente-se que a exasperação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão mostra-se mais benéfica do que a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, com readequação da pena de multa, proporcionalmente a pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado Criminal no 33; TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2023), ou seja, a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, transforma-se a pena intermediária em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Por força da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1o), exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), ou seja, 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Quanto ao concurso formal, o Juízo singular aplicou a fração de 1/5 (um quinto).

Como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça, somente as vítimas
Marinete Celestina Campos de Souza e Marielly Thais Campos Sousa foram constrangidas
“a realizar alguma transferência bancária via pix”,
de modo que
“a fração adequada para o concurso formal em situações que envolvem duas vítimas é 1/6 (um sexto)”
(José de Medeiros – ID. 1069).

Em reforço, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(AP no 0014655-32.2016.8.11.0002, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 27.10.2024)

Logo, impõe-se redimensionar a reprimenda da extorsão a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [emprego de arma, restrição de liberdade e concurso de pessoas] e falsa identidade [fixada no mínimo legal], totaliza-se a pena definitiva do apelante CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA em 26 (vinte e seis) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Em relação ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado (AgRg no HC no 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022; CP, art. § 2o, ‘a’, e § 3o).

Do apelante ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA:

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, V, e §2o-A, I):

Na primeira fase, a pena base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do apelante CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA para redimensionar a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, I), torna a pena basilar em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A) autoriza a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), visto que não fundamentação concreta para fração superior (STJ, AgRg no HC no 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.12.2023).

Portanto, aumenta-se a reprimenda do roubo para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes [3 vítimas] aplica-se a efração de aumento em 1/5 (um quinto), resultando a pena em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Da extorsão qualificada pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 158, §1o, c/c art. 69):

O Juízo singular fixou a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, ao negativar as circunstâncias e consequências do crime, fundamentados em elementos concretos do fato (TJMT, Enunciado Criminal 32; STJ, AgRg no REsp 1.883.324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.3.2021; AP no 0002903-39.2016.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - j. 10.11.2021).

Conforme fundamentado na dosimetria do apelante CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA readéqua-se a pena a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em razão da desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e de multa (TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2023; TJMT, Enunciado Criminal no 33).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa, transforma-se a pena intermediaria em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

A extorsão cometida com emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1o) enseja o aumento da pena em 1/3 (um terço), ou seja, 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No tocante à fração do concurso formal de crimes, conforme decidido na dosimetria do apelante CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA, readéqua-se a reprimenda da extorsão a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias- multa (AP no 0014655-32.2016.8.11.0002, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 27.10.2024).

Por força do concurso material de crimes [roubo majorado e extorsão qualificada], totaliza-se a pena definitiva do apelante ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA em 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (AgRg no HC no 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022; CP, art. § 2o, ‘a’, e § 3o).

Do apelante RAFAEL OLIVIERA DA SILVA:

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, V, e §2o-A, I):

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Quanto às consequências do crime, constatam-se os traumas sofridos pela vítima [
Marinete Celestina Campos de Souza
], destacados em Juízo, visto que
“precisou de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, colocando a camionete à venda, além de não se sentir segura para sair de casa desacompanhada”
(fls. 888).

A submissão da vítima ao tratamento médico e psicológico não se revela como inerente ao tipo penal, autorizando a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1.883.324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.3.2021).

Nesse sentido, anota-se seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se evidenciados na instrução criminal os [...] os traumas psicológicos causados à vítima e confirmados em Juízo, conforme revelados pela própria postura na audiência instrutória, transparecendo o intenso abalo psicológico advindo da ação criminosa, é idônea a consideração como desfavorável das consequências do crime.”
(AP no 0002903-39.2016.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - j. 10.11.2021)

Por seu turno, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão, transitado em julgado em 26.9.2012, Ação Penal 0000248-55.2012.8.11.0036 -, de modo a transformar a pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3, bem aplicada pelo Juízo singular, visto que a exasperação superior exige fundamentação idônea (STJ, AgRg no HC no 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.12.2023).

Consequentemente, aumenta-se a reprimenda do roubo em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes [3 vítimas] autoriza a elevação da pena em 1/5 (um quinto), a totalizá-la em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Da extorsão qualificada pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 158, §1o, c/c art. 69):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Reproduzam-se os fundamentos da dosimetria do apelante pra redimensionar a pena basilar a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, transforma-se a pena intermediaria em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Por força da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1o), exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), ou seja, 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em seu turno, o crime foi praticado contra 2 (duas) vítimas, como bem pontuado pelo i. PGJ, de modo que “
a fração adequada para o concurso formal em situações que envolvem duas vítimas é 1/6 (um sexto)”
(José de Medeiros – ID. 1069).

Logo, impõe-se redimensionar a reprimenda da extorsão a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão qualificada [emprego de arma, restrição de liberdade e concurso de pessoas], totaliza-se a pena definitiva do apelante RAFAEL OLIVIERA DA SILVA em 26 (vinte e seis) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado (AgRg no HC no 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022; CP, art. § 2o, ‘a’, e § 3o).

Com essas considerações,
recursos conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1) CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA a 26 (vinte e seis) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado;

3) RAFAEL OLIVIERA DA SILVA 26 (vinte e seis) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025